Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-67.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível - Ação de cobrança - Contrato de gestão firmado com o Município objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde de vinte unidades de atendimento da rede municipal - Pretensão de recebimento de repasses que deixaram de ser efetuados - Sentença de improcedência - Obrigação da contratada de prestar contas da destinação dos recursos -

Ementa:
Apelação Cível - Ação de cobrança - Contrato de gestão firmado com o Município objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde de vinte unidades de atendimento da rede municipal - Pretensão de recebimento de repasses que deixaram de ser efetuados - Sentença de improcedência - Obrigação da contratada de prestar contas da destinação dos recursos - Depreende-se dos documentos juntados aos autos uma série de gastos e comprovações irregulares apresentados pela contratada, como recibos de pedágio sem comprovação, divergência de placas, recibos de hospedagem em outros municípios, abastecimento sem anotação e em diversos municípios, recibos de alimentação, serviços de engenharia sem comprovação - Ente público que aponta satisfatoriamente as falhas e inconsistências - E, conforme manifestação da Comissão Técnica de Avaliação do Contrato de Gestão do Município de Caçapava, "esta Comissão reitera que a Secretaria de Saúde apontou a produtividade insuficiente junto ao e-SUS e não houve saneamento dos itens apontados desde a avaliação e acionamento da empresa contratada para que se empenhasse no cumprimento de todas as metas propostas" (fls. 451/465) - Sentença mantida.
Recurso não provido.